Tribunal: TJSP
Processo: 1002832-82.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vícios – Pretensão de natureza infringente – Inadmissível a tentativa de provocar reanálise da matéria – Efeitos infringentes descabidos ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento – Desnecessidade de menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes – Embargos conhecidos, porém rejeitados.